Tribunal: TJDFT
Processo: 0726411-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726411-40.2018.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA AUGUSTA FERNANDES, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, ESPÓLIO DE ALENCAR SOARES DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUGUSTA FERNANDES RECORRIDO: MASSA FALIDA DE DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO DOS FATOS. REJEIÇÃO. JUÍZO FALIMENTAR. UNIVERSAL. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. FORÇA ATRATIVA. EXECUÇÕES EM CURSO. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Juiz não está restrito à decisão anteriormente proferida quando sobrevier alteração no contexto fático, apta a amparar a mudança no julgamento. Precedente deste Tribunal. 2. O juízo falimentar possui natureza universal, pois, em regra, é competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, exceto as causas trabalhistas, fiscais e as não reguladas na Lei de Falências (Lei no 11.101/2005, art. 76). 3. O juízo universal detém força atrativa de todas as demandas, o que permite a extinção sem resolução do mérito de execuções em curso após a decretação da quebra – e não a mera suspensão -, para evitar, além do trâmite de ações com o mesmo objetivo, o tratamento diferenciado entre credores. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso II, da Lei 11.101/05; 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o tribunal extinguiu a execução dos autos, apesar de não haver ocorrido a habilitação do crédito no quadro geral de credores, violando a coisa julgada do acórdão no 1403730 que assegurou o crédito perseguido, quando determinou a suspensão do cumprimento de sentença dos autos ou o seu regular prosseguimento. Asseveram que o entendimento pacífico dos tribunais é o de que, enquanto não for homologado o crédito nos autos de falência e incluído no quadro geral de credores, remanesce o interesse dos recorrentes na manutenção da execução. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMS e STJ. b) artigo 1.026 do CPC e ao enunciado 98 da Súmula do STJ, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos não possuem caráter protelatório, razão pela qual não se mostra cabível a aplicação de multa. Requerem que as intimações dos autos sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 6o, inciso II, da Lei 11.101/05. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as intimações dos autos sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023